Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. No delito de receptação, cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
2. Incabível a exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Na hipótese, a pena de multa foi corretamente fixada no patamar mínimo, não podendo ser reduzida abaixo do mínimo legal em face a ausência de causas de diminuição de pena. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada pelo juízo da execução penal.
3. Recurso conhecido e não provido.